Tribunal: STJ
Processo: 1002455-15.2022.8.11.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2202110 - MT (2025/0083524-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: CLAUDIO ALVES PEREIRA - MT003277B
JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - MT003418A
LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - MT012089A
RECORRIDO
: ANDRESSA MORENO PIVA
ADVOGADO
: TOBIAS PIVA - MT020730
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PRESCRITO
PARA
GRAVIDEZ
DE
ALTO
RISCO.
ENOXAPARINA. MEDICAÇÃO INJETÁVEL COM SUPERVISÃO
MÉDICA.
NEGATIVA
INDEVIDA
DE
COBERTURA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5,7 E 83 DO
STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a
obrigação de custear o medicamento Enoxaparina 40 mg,
prescrito para tratamento de trombofilia em gestante de alto
risco. A pretensão recursal busca afastar a responsabilidade
contratual pelo fornecimento do medicamento indicado pelo
médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o medicamento
Enoxaparina 40 mg, prescrito para gravidez de alto risco, se
enquadra como de uso domiciliar, de modo a permitir sua
exclusão da cobertura contratual; e (ii) verificar se a negativa de
cobertura, baseada na ausência do medicamento no rol da ANS,
afronta normas contratuais e consumeristas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ considera obrigatória a cobertura de
medicamentos injetáveis que demandem assistência médica,
classificando-os como de uso ambulatorial ou medicação
assistida, hipótese que não se enquadra na exclusão prevista no
art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998.
4. A reforma do acórdão demandaria reexame de cláusulas
contratuais e de provas relativas às condições específicas da
paciente e à indicação médica, o que encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48437188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: f180e73c-23a7-416d-8415-6f6388be411b

5. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo
e não exaustivo, sendo possível a cobertura de tratamento não
listado, quando devidamente prescrito e necessário à
preservação da saúde e da vida do paciente, conforme
entendimento consolidado do STJ.
6. É firme a orientação jurisprudencial de que, havendo
cobertura para a doença, cabe exclusivamente ao médico
assistente a escolha do tratamento e do medicamento
adequado, não podendo a operadora limitar os meios
terapêuticos disponíveis.
7. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência dominante do STJ, incide a Súmula 83/STJ, o que
impede o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: f180e73c-23a7-416d-8415-6f6388be411b

RECURSO ESPECIAL No 2202110 - MT (2025/0083524-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: CLAUDIO ALVES PEREIRA - MT003277B
JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - MT003418A
LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - MT012089A
RECORRIDO
: ANDRESSA MORENO PIVA
ADVOGADO
: TOBIAS PIVA - MT020730
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PRESCRITO
PARA
GRAVIDEZ
DE
ALTO
RISCO.
ENOXAPARINA. MEDICAÇÃO INJETÁVEL COM SUPERVISÃO
MÉDICA.
NEGATIVA
INDEVIDA
DE
COBERTURA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5,7 E 83 DO
STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a
obrigação de custear o medicamento Enoxaparina 40 mg,
prescrito para tratamento de trombofilia em gestante de alto
risco. A pretensão recursal busca afastar a responsabilidade
contratual pelo fornecimento do medicamento indicado pelo
médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o medicamento
Enoxaparina 40 mg, prescrito para gravidez de alto risco, se
enquadra como de uso domiciliar, de modo a permitir sua
exclusão da cobertura contratual; e (ii) verificar se a negativa de
cobertura, baseada na ausência do medicamento no rol da ANS,
afronta normas contratuais e consumeristas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ considera obrigatória a cobertura de
medicamentos injetáveis que demandem assistência médica,
classificando-os como de uso ambulatorial ou medicação
assistida, hipótese que não se enquadra na exclusão prevista no
art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998.
4. A reforma do acórdão demandaria reexame de cláusulas
contratuais e de provas relativas às condições específicas da
paciente e à indicação médica, o que encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48256546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:31
Código de Controle do Documento: 37ed1520-9500-468d-a3ee-0f59598d35bd

5. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo
e não exaustivo, sendo possível a cobertura de tratamento não
listado, quando devidamente prescrito e necessário à
preservação da saúde e da vida do paciente, conforme
entendimento consolidado do STJ.
6. É firme a orientação jurisprudencial de que, havendo
cobertura para a doença, cabe exclusivamente ao médico
assistente a escolha do tratamento e do medicamento
adequado, não podendo a operadora limitar os meios
terapêuticos disponíveis.
7. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência dominante do STJ, incide a Súmula 83/STJ, o que
impede o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Mato Grosso assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER–
COBERTURA
DE
TRATAMENTO
–
NEGATIVA
DO
PLANO
DE
SAÚDE
–
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TROMBOFILIA –
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG – DIREITO CONSTITUCIONAL À
VIDA E Á SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por plano de saúde em face de sentença que
julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento
"enoxaparina sódica" 40 mg, prescrito para tratamento domiciliar de
beneficiária gestante portadora de trombofilia, condição que impõe
risco à vida do feto em caso de interrupção da medicação II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde tem a
obrigação de custear medicamento prescrito para uso domiciliar, ainda
que não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), quando essencial à preservação da saúde
e da vida da beneficiária.
RAZÕES DE DECIDIR
O direito à saúde é garantido pela CF/1988, art. 196, cabendo aos
planos de saúde o dever de cobertura integral de tratamentos
necessários quando a doença é abrangida pelo contrato. A
jurisprudência do STJ prevê que o rol da ANS é exemplificativo, sendo
obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento prescrito,
especialmente em casos de risco grave. A negativa de custeio do
tratamento domiciliar essencial para garantir a saúde do beneficiário
configura prática abusiva, conforme CDC, art. 51, devendo prevalecer
o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor.
Documento eletrônico VDA48256546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:31
Código de Controle do Documento: 37ed1520-9500-468d-a3ee-0f59598d35bd

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
CPC, art. 85, § 11.
Tese de julgamento:
“O plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito para
tratamento domiciliar essencial à saúde e à vida do beneficiário,
independentemente da previsão no rol da ANS, quando a doença
estiver coberta pelo contrato”.

Segundo a parte recorrente, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, a, da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com análise das provas e
interpretação contratual adequadas ao caso concreto. Cito trechos relevantes da
referida decisão:

"À vista disso, embora seja dever constitucional do Estado garantir
acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite
que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular
assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência
médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus
serviços.
Não obstante, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se
prevista nos arts. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie
atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem
que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços
que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor
são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser
interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.
Destarte, não cabe à empresa apelante delimitar quais os tratamentos
necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente
Documento eletrônico VDA48256546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:31
Código de Controle do Documento: 37ed1520-9500-468d-a3ee-0f59598d35bd

diante do cenário científico que, de tempos em tempos, descobrem
técnicas mais eficientes.
Assim, deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para
determinada doença, consoante visto na espécie, garantir todos os
meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este
cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que
seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.
Dessa forma, a Resolução Normativa da ANS n. 338/2013, por não
prever o tratamento pretendido, deve ser desconsiderada diante de um
quadro de alta complexidade e risco iminente, mormente em se
tratando de uma doença grave como a apresentada pela apelada, qual
seja, a trombofilia, que gera risco de perda do feto.
Por conseguinte, a fim de resguardar o direito fundamental do cidadão,
seguindo este entendimento, esta Câmara já decidiu, verbis:
(...)
Nessa trilha, por ser hierarquicamente inferior, a Lei n. 9.656/98, não
pode se contrapor à norma superior, nem estabelecer restrições à
mesma, quando não há autorização legal para tanto, quanto mais
diante do princípio da legalidade, insculpido no art. 5o, II, da CF.
Desse modo, antes que se alegue em eventual discussão futura, não
há afronta aos arts. 5o, inc. II e 196, ambos da CF, pois, conforme
analisado alhures, é com respaldo na lei que a recorrente deve cobrir a
realização do tratamento da autora, ora apelada.
Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “compete ao profissional habilitado indicar a opção
adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente,
não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as
despesas de acordo com a melhor técnica.
Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece
a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão
cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento
de cada uma delas” (AgInt no REsp 1765668/DF, 3a Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019).
Logo, deve ser mantida a r. sentença no tocante ao custeio do
tratamento indicado, na medida em que a saúde é um direito
fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a apelante do
pagamento das despesas referentes ao medicamento indicado à
apelada.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, a
doutrina e a jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios
fundamentos.
De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a
condenação em honorários advocatícios para 20% sobre o valor da
condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC."

Documento eletrônico VDA48256546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:31
Código de Controle do Documento: 37ed1520-9500-468d-a3ee-0f59598d35bd

A pretensão do recurso especial da operadora do plano de saúde é de
ver afastada a sua responsabilidade de custear o medicamento indicado pelo médico
Enoxaparina 40mg para tratamento de trombofilia na gestação)
assistente (
.
Ocorre que, neste ponto, a Corte Estadual, competente para análise do
material probatório dos autos, bem como das cláusulas contratuais do plano de
saúde, após a devida instrução processual, entendeu que o medicamento indicado à
paciente é de cobertura obrigatória (fls. 497/504).
Com efeito, a reforma do Acórdão implicaria em reanálise do conjunto
fático-probatório, principalmente as cláusulas do contrato de plano de saúde, tendo
em vista que haveria necessidade de verificação das circunstâncias do caso
concreto para reconhecimento das garantias de tratamentos aos quais
a recorrida teria direito, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Além disso, não se ignora o entendimento desta Corte no sentido de
que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
" (REsp n. 2.193.467/SP, relator Ministro Moura
incluídos no rol da ANS para esse fim
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
e (AgInt no REsp
17/3/2025
20/3/2025
n. 2.161.273/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
27/2/2025
Contudo, destaco que, consoante as informações da bula,
o medicamento em debate é injetável, de aplicação subcutânea ou intravenosa, o
que pressupõe necessidade de supervisão de profissional habilitado em saúde.
Sobre o tema, esta Corte entende que o medicamento de uso domiciliar
ao qual o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998 se refere é aquele adquirido diretamente nas
farmácias e autoadministrado pelo paciente, cuja indicação não tenha por fim
substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à
continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.
Exclui-se dessa classificação a medicação injetável que necessite de
supervisão direta de profissional de saúde, por se tratar de hipótese de uso
ambulatorial ou espécie de medicação assistida.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Segunda Seção:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
CUSTEIO.
OPERADORA.
NÃO
OBRIGATORIEDADE.
ANTINEOPLÁSICO
ORAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO
Documento eletrônico VDA48256546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:31
Código de Controle do Documento: 37ed1520-9500-468d-a3ee-0f59598d35bd

DE
MEDICAÇÃO
DE
USO
DOMICILIAR.
POSSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA.
SUS.
POLÍTICA
PÚBLICA.
REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA
ATUAL. SÚMULA No 168/STJ.
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação
dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338
/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021).
2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão
direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como
tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação
assistida).
3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e
adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos
pelos planos de saúde.
4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência
farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política
Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à
população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como
a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
5. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de
divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estiver no mesmo sentido do acórdão combatido.
6. Agravo interno não provido." (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR,
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
, g.n.)
29/11/2022
9/12/2022

E ainda, sobre o medicamento pleiteado:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO
DE SAÚDE. PACIENTE COM TROMBOFILIA. GRAVIDEZ DE
ALTO
RISCO.
CLEXANE.
NEGATIVA
INDEVIDA
DE
COBERTURA.
SITUAÇÃO
DE
URGÊNCIA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de
supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é
considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial
Documento eletrônico VDA48256546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:31
Código de Controle do Documento: 37ed1520-9500-468d-a3ee-0f59598d35bd

ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp
1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
29/11/2022
).
9/12/2022
2. No caso, a recorrida passa por gravidez de alto risco (situação
de urgência), sendo imperiosa a terapêutica prescrita,
notadamente quando o medicamento intravenoso se inclui nas
hipóteses de cobertura obrigatória.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada
e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento
ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.733.644/RN, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
10/2/2025
DJEN de
.)
21/2/2025

Destaco, por fim, o seguinte julgado de minha relatoria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO
DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PRESCRITOS PARA TRATAMENTO
DE PLANEJAMENTO FAMILIAR. NEGATIVA INDEVIDA DE
COBERTURA. MEDICAMENTOS NÃO CLASSIFICADOS COMO DE
USO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA
DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial da operadora de plano de saúde,
reconhecendo a licitude da negativa de cobertura dos medicamentos
Enoxaparina (Clexane 40 mg) e Intralipid, sob o fundamento de que
seriam de uso domiciliar e não se enquadrariam nas hipóteses
excepcionais de fornecimento obrigatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os medicamentos
Enoxaparina (Clexane 40 mg) e Intralipid se qualificam como de uso
domiciliar, para fins de exclusão da cobertura pelo plano de saúde;
e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura viola normas
consumeristas e contratuais aplicáveis à assistência médica
suplementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O medicamento de uso domiciliar, conforme interpretação do art. 10,
VI, da Lei no 9.656/1998, é aquele adquirido diretamente em farmácias
e autoadministrado pelo paciente, sem necessidade de supervisão de
profissional de saúde.
Documento eletrônico VDA48256546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:31
Código de Controle do Documento: 37ed1520-9500-468d-a3ee-0f59598d35bd

4. Medicamentos injetáveis que requerem administração subcutânea
ou intravenosa sob supervisão de profissional habilitado não são
considerados de uso domiciliar, mas sim de uso ambulatorial ou
medicação assistida, hipótese que não pode ser excluída da cobertura
do plano de saúde.
5. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a cobertura
para
tratamento
de
planejamento
familiar,
abrangendo
os
medicamentos necessários ao seu cumprimento, sendo abusiva a
negativa unilateral da operadora do plano de saúde.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que, havendo cobertura da doença, cabe ao médico
assistente, e não ao plano de saúde, a escolha do tratamento e dos
medicamentos adequados, salvo previsão legal expressa em sentido
contrário.
7. A negativa de cobertura fundamentada apenas na ausência dos
medicamentos no rol da ANS não se sustenta, pois esse rol tem
caráter exemplificativo, conforme consolidado pela jurisprudência. IV.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo julgamento, negar provimento ao recurso especial da operadora
do plano de saúde, restabelecendo o acórdão de segunda instância.
(AgInt no REsp n. 2.057.779/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025

Portanto, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância
com a orientação firmada por esta Corte.
Acrescento, ainda, que "as operadoras de planos de saúde podem
limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de
(AgInt no REsp
procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade"
n. 2.140.939/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
9/10/2024
Manifesto meu voto, portanto, pelo não conhecimento do presente
recurso especial.
Deixo de majorar o percentual de honorários sucumbenciais, pois a
providência é incabível na espécie.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48256546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:31
Código de Controle do Documento: 37ed1520-9500-468d-a3ee-0f59598d35bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.202.110 / MT
Número Registro: 2025/0083524-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024551520228110018
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - MT012089A
CLAUDIO ALVES PEREIRA - MT003277B
JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - MT003418A
RECORRIDO
: ANDRESSA MORENO PIVA
ADVOGADO
: TOBIAS PIVA - MT020730
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48409299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: a7fa0290-9a53-4e26-bd19-7a9b1b0eb386

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: a7fa0290-9a53-4e26-bd19-7a9b1b0eb386